Tribunal: TJBA
Processo: 8042526-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042526-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEIR GUDRIN e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE, BRUNO REIS SENA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

AGRAVADO: JANUARIO ALVES DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. DÚVIDA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adeir Gudrin e Artur Gudrin contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 8011477-60.2024.8.05.0022, que deferiu tutela de urgência determinando a imissão dos autores na posse do Lote 12 da Quadra 31, localizado no Loteamento Jardim Imperial, Barreiras/BA, sob o fundamento de domínio registrado. Os agravantes sustentam erro na identificação do imóvel objeto da medida, alegando que a posse recaiu sobre o Lote 02 da mesma quadra, de titularidade de Artur Gudrin, registrado sob Matrícula nº 20.376.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a decisão que deferiu a imissão liminar na posse dos agravados deve ser mantida, ante a existência de dúvida razoável sobre a individualização do imóvel e a titularidade das partes.

III. Razões de decidir

Artur Gudrin é parte legítima para recorrer, como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC.

A tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito e risco de dano.

A individualização do imóvel mostra-se incerta, em razão de inconsistências nos documentos apresentados pelas partes, sendo necessária a realização de prova pericial técnica.

A manutenção da decisão liminar pode ocasionar danos irreversíveis ao agravante, em especial diante da dúvida sobre a localização dos imóveis e a titularidade da posse.

A revogação da imissão liminar visa preservar a situação fática atual até a completa elucidação da controvérsia demarcatória em cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para imissão na posse em ação reivindicatória exige a demonstração inequívoca da individualização do imóvel.

A existência de dúvida plausível sobre a delimitação do bem e a titularidade da posse justifica a revogação da medida liminar, devendo-se aguardar a produção de prova técnica pericial."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8002464-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 20/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento Nº

8042526-54.2025.8.05.0000
, figurando como Agravantes
ADEIR GUDRIN E OUTROS
e, como Agravados,

JANUARIO ALVES DA ROCHA E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, cassando a decisão recorrida, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA